Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703176-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABELLA CAVALCANTI MENESES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 29a sessão ordinária virtual, designada para o período de 11/09/2025 a 19/09/2025, conforme certificado no ID 75211846. Na petição de ID 75534648, a embargante requer a suspensão do processo, até o trânsito em julgado da ação civil pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018. Não obstante o pedido de suspensão, mantenho os embargos de declaração na pauta de julgamento, oportunidade em que serão apreciadas as alegações da embargante. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora